Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000298-60.2021.8.11.0000 - COMARCA DE COMODORO
IMPETRANTE(S): DR. MATHEUS SALOME DE SOUZA E OUTROS
PACIENTE(S): REULIMAR RAMOS MONTEIRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor REULIMAR RAMOS MONTEIRO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, no incidente processual (N.U 1003361-86.2020.8.1.0046), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de latrocínio e corrupção de menores – art. 157, § 3o, II do CP e art. 244-B do ECA – (ID 72404965)
O impetrante sustenta que: 1) haveria excesso de prazo para “conclusão das investigações preliminares"; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “ainda que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas” (ID. 72404962), com documentos (ID 72404963/ID 72404966).
Relatos.
Em 31.12.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial, “in verbis”:
“Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, mormente pelo modus operandi dos flagrados, sendo que a permanência dos indiciados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.
Pelo que dos autos constam, em uma análise preliminar e não definitiva do feito, verifica-se que o modus operandi dos flagrados revelam a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado.
“QUE O TIO GABRIEL RELATOU QUE ELES HAVIAM FICADO AMARRADOS E QUE HAVIA APROXIMADAMENTE SEIS HOMENS EFETUANDO O ROUBO NAS CASAS E DISSE QUE QUANDO ELES OUVIRAM OS TIROS QUE O DECLARANTE EFETUOU SAIRAM TODOS CORRENDO DEIXANDO OS OBJETOS QUE ESTAVAM SENDO ROUBADOS E ATÉ A CHAVE DA CAMINHONETE, QUE IRIAM ROUBAR CAIU NO CAMINHO; QUE DEPOIS O DECLARANTE FOI ATÉ A CASA DO TIO EZEQUIAS E ENCONTROU TUDO REVIRADO; QUE O DECLARANTE VIU O TIO CAIDO NO CHÃO, PROXIMO A PORTA DA SUA CASA COM AS MÃOS AMARRADAS PARA TRAS E O DECLARANTE VIU DOIS DISPAROS NAS COSTAS DELE E ELE JÁ ESTAVA SEM VIDA;”
Logo, entendo que tais relatos, corroborados com os demais elementos documentais juntados aos autos, revelam a necessidade da segregação cautelar dos flagrados, já que comprovado, ao menos neste momento, o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, bem como com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.
A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
[...] Logo, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.
Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WESLEY AZEVEDO DA SILVA E REULIMAR RAMOS MONTEIRO EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.” (Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito plantonista – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O pedido de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial não foi submetido ao Juízo singular, de modo que a análise da pretensão caracteriza ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, HC 497.664/BA, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2019).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do latrocínio [aproximadamente 6 (seis) pessoas invadiram a residência, amarraram as vítimas e executaram Ezequias de Lima Rocha com dois tiros nas costas].
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade do delito, extraída do modo de execução do crime [latrocínio consumado, em concurso de 6 (seis) agentes, com emprego de violência e arma de fogo], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT, Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2020; HC 484.544/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.9.2019).
No tocante à aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente foi apontado como autor de crime praticado com violência e grave ameaça exacerbadas [vítimas amarradas e ameaçadas por armas de fogo calibre .38 (trinta e oito) e .9mm (nove milímetros), agredidas com diversas coronhadas; arma apontada para a cabeça de uma criança de três anos de idade, a qual estava dormindo no berço; "utilização" da vítima Ezequias de Lima Rocha como “escudo humano”, seguida de sua execução com dois disparos nas costas], a evidenciar que “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020).
Logo, não se apresenta pertinente a substituição, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO